Tribunal: TJDFT
Processo: 0704714-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704714-92.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: POWER ENGENHARIA LTDA - ME D E S P A C H O Vistos e etc. Na decisão de ID 32446323, esta Relatoria não conheceu do agravo de instrumento interposto por POWER ENGENHARIA LTDA - ME. Na petição juntada ao ID 34603568, o agravante interpôs agravo interno e pede a reconsideração da decisão. Por ora, mantenho a decisão por seus próprios fundamentos. Com fulcro no art. 1021, §2o, do CPC, intime-se a parte agravada para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto. Retifique-se a autuação para constar a AUTOMAR - COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA como parte agravada. Na origem, sua citação ocorreu no endereço SIA/SUL, TRECHO 04, LOTES 480/490 (SERMEC VEÍCULOS - nome fantasia), ZONA INDUSTRIAL, GUARÁ, BRASÍLIA/DF - (ID 22909047 do processo de origem). Publique-se. Brasília, 4 de maio de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator